Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0721907-18.2023.8.07.0000 Recorrente : ADRIANO BEZERRA DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO Decisão Vistos etc. Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado ADRIANO BEZERRA DA SILVA, em que pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, ao fundamento de que seria necessária a prévia realização de exame criminológico (ID 47454506 - págs. 8/9). O recorrente aduz, em resumo, que a gravidade abstrata do delito ou seu modo de execução não consubstanciam argumentos idôneos para a realização de exame criminológico como condição ao benefício externo. Requer, assim, autorização para o trabalho externo, independentemente da realização do exame criminológico (ID 47454506 - págs. 3/7). Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção do decisum recorrido (ID 47454506 - pág. 14). Por força do Juízo de retratação, o magistrado a quo rechaçou os argumentos do recorrente, mantendo a decisão vergastada (ID 47454506 - pág. 15). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 47845397). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (chave do processo: PPYJS 7L5FX 76LDD 6D3JL), verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor do agravante, em 19.6.2023. Considerando que o benefício do trabalho externo é próprio do regime semiaberto, no qual o recorrente não mais se encontra, por cumprir pena, atualmente, em meio aberto, o pleito recursal restou prejudicado. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator